Tribunal: TJES
Processo: 0007944-60.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007944-60.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
– PROCON
DE VITÓRIA
– MULTA –
ANULAÇÃO AFASTADA – OFENSA AO CDC VERIFICADA -
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA –
S
UCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

SENTENÇA MANTIDA.

1.

E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2.
N
as situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3.
Relativamente ao julgamento tardio com prazo excessivo, não vislumbro qualquer vício, na medida em que observados o contraditório e ampla defesa, sendo analisados os argumentos apresentados pela empresa em sede de processo administrativo.

4.
No caso dos autos,
observo que a multa,
muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do Código de Defesa do Consumidor,
o
valor
fixado
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

5
.

E
m atenção às peculiaridades do
s
caso
s
ora em análise, entendo que a redução da multa
em 50% (cinquenta por cento)
,
na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem,
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

6
.

Em relação às custas processuais e honorários de sucumbência, constata-se
que
o
valor da
multa
foi reduzido
em 50%
,
de onde

conclui-se que
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que
as custas processuais e
os honorários sucumbenciais fixados
no primeiro grau
obtido
mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

7
.
Recurso s conhecido s e im provido s
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao
s
recurso
s
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
às fls. 508/
529
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
às fls. 533/541

em face da sentença proferida às fls. 503/505-v pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) os valores das multas aplicadas nos Processos Administrativos nº 3258/2010 - R$35.647,69 (fls. 76-81), nº 3100/2010 – R$35.647,69 (fls. 116-123), nº 2346/2010 – R$35.647,69 (fls. 155-160), nº 2004/2010 – R$23.765,13 (fls. 216-220), nº 0993/2011 – R$35.647,69 (fls. 316-322), bem como diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% do valor das multas aplicadas.

Em suas razões, a apelante CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES aduz: a) a inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor; b) a presença de vícios do procedimento administrativo que justificam a anulação das multas; c) a necessidade de maior redução das multas diante da ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, pugna pela anulação da multa aplicada nos processos administrativos impugnados, ou sucessivamente, pela maior redução do valor das multas.

O apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que as multas foram fixadas com proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com os critérios objetivos da gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, na forma prevista no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as posteriores alterações, bem como sob o argumento de que a sua redução ofende as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, e implica em indevido desprestígio da atuação do órgão na defesa do interesse dos consumidores. Por fim, aduz que deve ser reformada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, diante da sucumbência mínima do Município.

Intimado via carga (fls. 532), o Município não apresentou contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES pelo desprovimento do recurso (fls. 544/551).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de junho de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
dois recursos
de

APELAÇÃO CÍVEL
interpos
t
os

por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
às fls. 508/
529
e

pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
às fls. 533/541

em face da sentença
proferida às fls.
503/505-v

que

julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral
para reduzi
r
em 50% (cinquenta por cento)
os valores das multas aplicadas nos Processos Administrativos nº 3258/2010,
nº 3100/2010, nº 2346/2010, nº 2004/2010,
e
nº 0993/2011,
bem como diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao
pagamento das custas processuais
pro rata
e
d
os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% do valor das multas aplicadas.

Em suas razões a apelante CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES aduz: a) a inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor; b) a presença de vícios do procedimento administrativo que justificam a anulação das multas; c) a necessidade de maior redução das multas diante da ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, pugna pela anulação da multa aplicada nos processos administrativos impugnados, ou sucessivamente, pela maior redução do valor das multas.

O
apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que
as multas foram fixadas com proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com
os critérios objetivos d
a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, na forma prevista no Decreto Municipal
nº 11.738/03, com as posteriores alterações,
bem como sob o argumento de que a sua redução ofende as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, e implica em indevido desprestígio da atuação do órgão na defesa do interesse dos consumidores. Por fim, aduz que deve ser reformada a sua condenação ao pagamento d
e honorários advocatícios e custas processuais
,
diante da sucumbência mínima do Município.

P
asso ao exame conjunto dos recursos eis que coincidentes as matérias
.

Pois bem,
inicialmente,
destaco
que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

A
ssim,
e
xcepcionalmente
,
nas situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

R
elativamente ao julgamento tardio com prazo excessivo, não vislumbro qualquer vício, na medida em que observados o contraditório e ampla defesa, sendo analisados os argumentos apresentados pela empresa em sede de processo administrativo.

No caso dos autos,
verifico que

em todos os Processos Administrativos impugnados (
nº 3258/2010,
nº 3100/2010, nº 2346/2010, nº 2004/2010,
e
nº 0993/2011),
o valor de
multa
de permanência

cobrado
pela empresa
no momento da rescisão do contrato pelo consumidor

não
poderia ter sido exigido, pois demonstrado que
a rescisão contratual se deu por fato atribuído à empresa operadora do serviço contratado,
conforme estabelece o artigo 58, §2º, da
Resolução 632/2014 da ANATEL.

Portanto, conclui-se que a possibilidade de cobrança de multa por quebra de fidelidade é condicionada à prévia e efetiva informação do consumidor acerca desta cláusula penal, bem como tem sua aplicação impossibilitada se a rescisão do contrato decorrer de falha nos serviços prestados pela operadora (art. 6º, inciso X, CDC).

Assim sendo,
observo que a multa,
muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do Código de Defesa do Consumidor
que
prevê que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,(...
)”
,
não
teve
o
valor
fixado

em
consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o
s
caso
s
concreto
s
, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
conforme pontuado na r. sentença
.

Nesse contexto, registre-se que
também constitui entendimento firm
ado
por este E. Tribunal que a
multa não
objetiva
a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Ness
e contexto
,

em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa
em 50% (cinquenta por cento)
,
na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem,
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

N
essa toada, tal como o Magistrado primevo, concluo que o valor da
multa inicialmente arbitrada pelo
Ente
apelante não se mostra
razoável ou proporcional e deveria ser reduzida.

Em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença. Senão vejamos:

(...) 5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto,
originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Recurso interposto por Claro S/A parcialmente provido. 8. Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. (TJES; AC 0000740-23.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 30/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR DESARRAZOADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O contraditório e o direito à ampla defesa foram respeitados, já que o PROCON possibilitou a manifestação da empresa/apelante realizando audiências e oportunizando a apresentação de defesa e recurso. 2 -
In casu
, constata-se que a empresa/apelante não sanou os vícios apresentados pelo produto, mantendo-se inerte, imputando-lhe o descumprimento do art. 18, §1º, do CDC. 3 - O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 4 - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.
5 - Considerando que a infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo III, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta que atingiu apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0045944-03.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 10/06/2019; DJES 17/07/2019)

A
ssim, tal
redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Em relação aos honorários
e custas
fixados,
não merece reparo a r. sentença recorrida uma vez que tendo sido reduzido

o
valor da
multa em 50%
(cinquenta por cento)
,
conclui-se que
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que
as custas processuais e
os honorários sucumbenciais fixados
no primeiro grau
mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO aos recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.07.23.